Tribunal: TJSP
Processo: 1001606-55.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001606-55.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
FERNANDO CESAR DE AMORIM PEREZ (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANA
MENDES PERON PEREZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CST COMPANHIA DE
SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS e SCOPEL SPE-03 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E
EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001606-55.2016.8.26.0529 -Voto no 2.522
2
APELAÇÃO No 1001606-55.2016.8.26.0529
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
APELANTES: FERNANDO CESAR DE AMORIM PEREZ e ADRIANA
MENDES PERON PEREZ
APELADOS: MASB SP 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CST
COMPANHIA DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
JUIZ PROLATOR: PAULA FERNANDA VASCONCELOS NAVARRO MURDA
VOTO N.o 2.522
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. Sentença de
improcedência. Recurso dos autores. DESERÇÃO. Apelantes a que
foi negada a concessão da justiça gratuita em segundo grau, com
concessão de oportunidade para regularização das custas, sem
atendimento Deserção verificada. Art. 1.007 CPC. Honorários
majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por FERNANDO CESAR DE
AMORIM PEREZ e ADRIANA MENDES PERON PEREZ à r. sentença de fls. 171/174,
cujo relatório se adota, que nos autos da ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de
Valores Pagos que ajuizaram em face de MASB SP 03 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e CST COMPANHIA DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS,
julgou improcedente a ação, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00, com a ressalva da gratuidade de justiça.
Em seu apelo postulam, em preliminar, a concessão da
gratuidade de justiça. Refutam a conclusão de impossibilidade de rescisão do contrato com
garantia por alienação fiduciária, defendendo a natureza consumerista da relação e o fato de
que, passados seis anos, não foram concluídas as obras de infraestrutura, estando as rés
inadimplentes. Invocam o cerceamento de defesa pela não aplicação da regra de inversão do
ônus da prova. Sustentam que não se vislumbra culpa dos apelantes ao deixarem de adimplir
as parcelas diante da ausência das obras de infraestrutura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001606-55.2016.8.26.0529 -Voto no 2.522
3
Defendem, ainda, a ocorrência de danos morais. Buscam a
reforma do julgado, com a rescisão do contrato e condenação das apeladas à restituição dos
valores pagos e danos morais (fls. 177/184).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 197/205).
O pedido de gratuidade de justiça foi analisado e indeferido
fls. 301 com fixação de prazo para regularização das custas recursais, providência não
efetivada (certidão de fls. 330).
É O RELATÓRIO.
O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO.
Postulada a gratuidade de justiça em segundo grau, em
preliminar de apelação, o benefício foi indeferido pelo então relator, na forma da decisão de
fls. 301/302, sendo fixado prazo para a regularização das custas recursais, sob pena de
deserção, providência não atendida.
A ausência de preparo resulta na inadmissibilidade do recurso, a
teor do artigo 1.007, “caput” do Código de Processo Civil. In verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Nesse mesmo sentido:
“AÇÃO
MONITÓRIA.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO.
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO
DE
GRATUIDADE
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
NO
PRAZO
CONCEDIDO.
DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício
da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do
preparo recursal, a apelante quedou-se inerte. Daí necessariamente decorre o
reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo
85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da
condenação” (TJSP; Apelação Cível 0003375-49.2015.8.26.0045; Relator
(a): Antonio Rigolin; 31a Câmara de Direito Privado; j.: 28/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001606-55.2016.8.26.0529 -Voto no 2.522
4
Assim, considerando que foi concedido prazo para regularização
das custas recursais, sem atendimento, impõe-se o reconhecimento da deserção, obstado o
conhecimento do recurso.
Nos termos do artigo 85,§11 do Código de Processo Civil,
diante do trabalho adicional imposto ao patrono das rés por força da interposição do recurso,
não conhecido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.500,00.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração contra o
presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a respeito de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER O RECURSO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA